Tribunal: STF
Processo: HC 182886
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE RECOLHIDO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DO CUSTODIADO, IDOSO – RISCO DE MORTE IMINENTE – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS EMANADOS DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ACHA RECOLHIDO, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR AO CUSTODIADO ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – AGRAVAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – HIPÓTESE EXTRAORDINÁRIA QUE PERMITE A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ORA AGRAVADO EM PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.